Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714200-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CÂNDIDA DA SILVA contra decisão proferido pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de consignação em pagamento movida contra os agravantes por USINA JEQUITIBA SPE SA, pela qual abriu prazo para a agravada se manifestar em réplica, determinou a regularização da representação processual e dos dados de qualificação dos agravantes, e remeteu a apreciação do pedido de levantamento dos valores incontroversos formulado pelos recorrentes para fase processual posterior. Alegam os agravantes, em síntese, que a agravada moveu em seus desfavores ação de consignação em pagamento, promovendo depósito inicial no valor de R$ 2.319.043,27 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, quarenta e três reais, e vinte e sete centavos). Aduzem que ao apresentarem contestação, requereram o imediato levantamento dos valores depositados em Juízo pelo agravado, por serem incontroversos, mas a postulação não foi apreciada pelo Juízo de origem, que proferiu despacho onde aduz que a questão será apreciada depois do prazo fixado para réplica. Defendem que o direito ao levantamento dos valores incontroversos é expressamente assegurado aos recorrentes pelo art. 545, § 1o, do CPC, aduzindo que “...o levantamento da parcela incontroversa é um direito que assiste aos agravantes, que apresentaram contestação tempestiva alegando a insuficiência de valores para quitação. Portanto, a ação deve prosseguir com o valor controverso e os agravantes levantarem os valores depositados, isso independe de oitiva da parte autora.” Defendem que há urgência que justifica o deferimento do levantamento de valores em sede de antecipação de tutela recursal, pois os segundo e terceiro agravados são idosos, com idade avançada, e dependem dos valores depositados em Juízo para sobrevivência. A esse respeito, alegam que “...não bastassem ficarem impedidos de levantar o dinheiro, os agravantes são idosos 95 e 90 anos respectivamente, e necessitam desses valores para a sobrevivência e pagamento de despesas do dia a dia, despesas sempre altas, dada a idade de ambos e o cuidado que os filhos, precisam com esses, incorrendo em despesas de cuidadoras, médicos, medicamentos, aparelhos etc.” Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado “...liminarmente e urgentemente, determinar o levantamento dos valores incontroversos e depositados pela autora/agravada, com fincas no §1o do artigo 545 do CPC, sem a apresentação de réplica da autora/agravada, devendo o alvará ser expedido em nome do procurador da empresa HGF, Edvando José de Andrade, conforme procuração já anexada nos autos ou seja expedido ofício ao banco depositário para transferir para a conta que já tinha sido informada à autora/agravada, à saber: HGF EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 48.357.430/0001-91, CONTA CORRENTE NÚMERO 13003844-5, AGÊNCIA 4406, BANCO SANTANDER ou em nome de Huilder Magno de Souza Advocacia Individual, Pix número 20.463.901/0001-27, Banco do Brasil, agência 3476-2, conta corrente 130518-2.” Ainda em sede liminar, requerem “que a autora/agravada seja compelida a depositar os alugueis vincendos diretamente na conta informada acima, com as devidas correções previstas no ajuste, bem como o depósito dos valores referentes a caução, conforme item 17.1 do contrato exatamente igual a 3 meses de aluguel.” No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a confirmação das medidas pleiteadas em sede liminar. Preparo regular no ID 45781376. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não contatar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e em razão a irreversibilidade da medida liminar vindicada com a interposição do recurso. Destaco de início, que a ação de consignação em pagamento originária não se limita a apuração de recursa injustificada de recebimento de valores pelos credores, ou sobre litígio envolvendo o valor da dívida. A ação foi proposta sob alegação de dúvida sobre a quem se deve pagar. Nesse sentido, verifica-se que se trata de contrato de aluguel de área rural, firmado no ano de 2018 e destinado à instalação de usina fotovoltaica, e que a celeuma estabelecida para impedir o pagamento das despesas locatícias, desde o início da vigência do ajuste, decorrem, aparentemente, de desídia dos locadores em viabilizar a averbação do contrato no registro imobiliário e para formalizar, de forma adequada, a indicação de pessoa jurídica diversa como destinatária dos pagamentos. Nesse sentido, o que se apura, em uma análise perfunctória, é que o contrato de locação foi firmado com os proprietários do imóvel, segundo e terceiro agravados, que são idosos de avançada idade, mas que, desse a formalização do ajuste, a locatária tem recebido comunicações de um dos filho dos locadores, que passou a indicar a empresa HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS como credora das obrigações locatícias e estabelecer reiteradas condições para formalização da alteração e averbação do contrato. Diante da dificuldade em formalizar a alteração do beneficiário dos pagamentos, da impossibilidade de localizar as pessoas dos locadores originários e frente a constatação de que existem outra empresa com designação social idêntica ao da primeira agravante, mas com CPNJ distintos, foi ajuizada a ação de consignação em pagamento originária, pois havia dúvidas quanto a quem pagar e falta de segurança jurídica para que a agravada realizasse os pagamentos. Após a apresentação de contestação, veio aos autos penhora no rosto dos autos em face do segundo e da terceira agravantes, emanada da 2a Vara Cível de Ceilândia, visando a satisfação de execução com valor superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) (ID 155447125). Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, que determinou a regularização da representação processual e dos dados de qualificação dos agravantes, além de remeter a análise do pedido de levantamento de valores para depois do prazo concedido ao agravado para manifestação em réplica, nos seguintes termos: “ANOTEI a prioridade do polo passivo. Fica a parte autora intimada a se manifestar em réplica, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo deverá a parte requerida apresentar comprovante de residência atualizado dos requeridos Hélio e Geralda, bem como procuração atualizada, observando a data (2022) e endereço residencial constante nos mencionados documentos, em relação ao qual os requeridos não mais residem (ID n. 153948657 e 153948542). Após, analisarei os pedidos das partes rés.” Com efeito, verifica-se os locadores do imóvel, que figuram nessa condição no contrato de locação, não foram localizados par serem pessoalmente citados, e que persiste indefinição quanto à correta representação processual e qualificação pessoal dos mesmos, o que tornaria temerária a pronta liberação de recursos, notadamente por se tratar de medida satisfativa e irreversível, vedada pelo do art. 300, § 3o, do CPC. Também não se constata periculum in mora que justifique a concessão da medida liminar vindicada, pois, apesar de os agravantes alegarem que são idosos e que dependem dos valores depositados em Juízo para sobrevivência, não trouxeram aos autos prova dessa afirmação, que é contrária os elementos de apuração aferidos nessa fase inicial do processo. Com efeito, como já destacado, o processo de origem trata do pagamento de aluguéis vencidos desde o ano de 2018, que não foram pagos, aparentemente, por desídia dos locatários em formalizar a alteração do beneficiário do pagamento, sob alegação de que a primeira agravante, empresa indicada como nova credora do contrato, seria uma holding criada para administração dos imóveis dos segundo e terceiro recorrentes, o que não se coaduna com alegado estado de premente necessidade financeira. Some-se a isso o fato de pesar penhora sobre os valores depositados em juízo, o que, por si, impede o levantamento da integralidade do montante, conforme postulado no recurso. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator